Tribunal: TJBA
Processo: 0500174-72.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500174-72.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVONE NEREIDE SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA NEIDE CRUZ SAMPAIO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA OPERADORA LOCAL. PORTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED. REAJUSTE ABUSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente pedido de reinclusão em contrato mediante portabilidade da Unimed Jequié para Unimed Nacional, vez que a primeira foi extinta em razão de liquidação extrajudicial. A autora alegou que a portabilidade para novo contrato oferecido pela Central Nacional Unimed implicava majoração de mais de 200% na mensalidade, tornando-se inviável, e pleiteou a manutenção das condições originais.

II. Questão em discussão

Examina-se a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed e o direito à portabilidade extraordinária com equivalência das condições anteriormente pactuadas, diante da liquidação da operadora regional, em observância à legislação da ANS e à proteção do consumidor.

III. Razões de decidir

1. A Central Nacional Unimed ostenta a mesma marca, ramo de atividade e imagem corporativa das cooperativas locais, sendo beneficiária da estrutura integrada do Sistema Unimed. Aplicação da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária reconhecida pelo STJ (REsp 1.377.899/SP).

2. A autora demonstrou ser beneficiária até janeiro de 2015, mês anterior à publicação da Resolução Operacional nº 1.776/2015 da ANS, fazendo jus à portabilidade extraordinária nas condições contratuais anteriores.

3. Ainda que a portabilidade não implique obrigatoriedade de manutenção do mesmo preço, é indevido o reajuste abusivo que inviabiliza o exercício do direito reconhecido pela ANS, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora.

4. A negativa de restabelecimento contratual sem equivalência de condições configura desrespeito à boa-fé objetiva e à continuidade da prestação dos serviços essenciais.

5. Inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar à Central Nacional Unimed que restabeleça o plano de saúde da autora nas condições contratadas com a Unimed Jequié, com reajustes legais e contratuais permitidos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.
Tese de julgamento:

"1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados aos consumidores, em razão da unidade de marca, estrutura funcional e aplicação da Teoria da Aparência.
2. O direito à portabilidade extraordinária reconhecido pela ANS deve observar a equivalência das condições anteriormente pactuadas, não sendo legítima a imposição de reajuste abusivo que inviabilize a migração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

0500174-72.2018.8.05.0141
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.